Tribunal: TJBA
Processo: 8003904-60.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003904-60.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ALDO DEMETRIO TORRES

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. MUNICIPAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PEDIDO PREJUDICADO À VISTA DO JULGAMENTO MERITÓRIO. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 1.520/1997. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA. DIREITO A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pretende o Apelante o reconhecimento da inconstitucionalidade do Plano de Cargos e Salários, Lei 1.520/97, por existir vedação expressa de vinculação do vencimento ao salário mínimo. Ocorre que, diferente do alegado, o simples cálculo de vantagem com base na menor remuneração do serviço público não implica necessariamente na vinculação ao salário mínimo nacional, proibida no art. 7º, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 4 do STF.

2. Ademais, vale destacar, que a reportada vedação constitucional alude à impossibilidade do reajuste automático, dados os malefícios provocados na economia, o que não ocorre na espécie.

3. Outrossim, na hipótese em apreço, é incontroverso o vínculo funcional entre a apelada e o Município de Juazeiro, na medida em que inequivocamente demonstrado pelos documentos carreados aos fólios, como também é incontroversa a sua inequívoca condição de funcionária pública municipal concursada e efetivo, conforme Anexo II da Lei Municipal nº 1.520/1997.

4. Nesse sentido é que, a simples omissão do poder público não pode ser usada como subterfúgio para negar um direito conferido pela legislação, caso contrário estaria se permitindo que o Poder Executivo tivesse a prerrogativa de obstar a aplicação da lei, em verdadeiro exercício de poder legislativo negativo.

5. No caso concreto, em que se exige para a progressão somente o tempo de serviço e a aprovação na avaliação de desempenho, entende-se que a omissão municipal assegura aos administrados os direitos que estiverem condicionados.

6. Recurso conhecido e improvido. Pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº o Reexame Necessário nº 8
003904-60.2019.8.05.0146
, sendo Apelante o
Município de Juazeiro
, e Apelada
ALDO DEMÉTRIO TORRES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.
Prejudicado
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requestado através do pleito de concessão de tutela de evidência e urgência.